Tribunal: STF
Processo: RE 1581149
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À MORADIA. Pretensão da autora de ver reconhecido seu direito à moradia popular, tendo em conta que possui inscrição junto à corré Cohab há mais de 8 (oito) anos. Preliminares. Cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. Inocorrência. Insurgência contra o indeferimento da prova oral. Decisão mantida. Matéria puramente de direito. Desnecessidade de produção de provas em audiência. Mérito - Sentença de improcedência na origem. Inconformismo da autora. Descabimento. Impossibilidade de acolhimento do pedido. Administração Pública que se sujeita ao princípio da legalidade. Ademais, beneficiar o autor em detrimento de outros que estão em igual situação é desprezar também o princípio constitucional da isonomia. Sentença mantida. Recurso não provido”. (eDOC 9 – ID: 600e2929, p. 15)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 3º, I e III, 6º, 23, IX, 182, §§ 2º e 4º, e 183, do texto constitucional. (eDOC 10 – ID: 50c59086, p. 30)



    Nas razões recusais, explica-se que a “recorrente tinha uma solução habitacional que, bem ou mal, garantia um abrigo à família, da qual saiu por ordem do Poder Público, encontrando-se inscrita na lista da Cohab, desde 2007, aguardando o atendimento. Não tem, contudo, qualquer previsão de quando será atendida - não tem e não terá”. (eDOC 11 – ID: 85ee7d49, p. 7)



    Sustenta-se a responsabilidade do Município de São Paulo e da COHAB/SP em garantir o direito fundamental de moradia da recorrente, inscrita em programa habitacional desde o ano de 2007.



    Alega-se, ainda, o cerceamento de defesa em decorrência do indeferimento de prova pericial. 



    O recurso extraordinário não foi admitido e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a este STF, ocasião em que a Presidência os restituiu à origem para eventual juízo de retratação com relação aos temas 220 e 698 da repercussão geral. (eDOC 16 – ID: 18bb3688)



    O acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:  



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL ADEQUAÇÃO (art. 1.040, inciso II, do CPC) MORADIA PRETENSÃO DE ATENDIMENTO HABITACIONAL DEFINITIVO. Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do Acórdão, em função do julgamento definitivo do mérito do RE nº 684.612 (Tema nº 698, STF, DJe 22.08.2023) Ausência de vulneração à tese firmada no âmbito do Tema 698/STF Precedentes. 



    Julgado mantido”. (eDOC 24 – ID: be7dcb54)  



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório.



    Decido.  



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:



     



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Quanto às demais questões, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu a relevância das ações afirmativas direcionadas à redução de desigualdades sociais, porém destacou que a COHAB deve observar a legislação específica sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Assim, concluiu pela impossibilidade de concessão do benefício de forma individual à autora em detrimento de outros em igual situação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A matéria trazida para os autos é puramente de direito. A autora juntou aos autos os documentos necessários ao deslinde da controvérsia, não havendo necessidade de obter prova nova com a oitiva de testemunhas. Aliás, o Juiz a quo acenou pela inexistência de fato a ser provado e nestes termos, dispensou a produção de prova em audiência. 



    Assim, mostrou-se impertinente a prova pretendida, tanto que indeferida corretamente. 



    De igual modo, a preliminar de ilegitimidade passiva da COHAB não se sustenta, porque ambos os réus (COHAB e Município) atuam conjuntamente nas políticas de atendimento habitacional, detendo pertinência subjetiva para constar no polo passivo da lide. 



    Passa-se à análise do mérito. 



    A autora ajuizou a presente demanda em face da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab e da Prefeitura Municipal de São Paulo, buscando o provimento jurisdicional para que as rés sejam compelidas a promoverem o atendimento habitacional definitivo, mediante financiamento habitacional compatível com seu padrão financeiro, tornando definitivo o cadastro realizado. 



    Para tanto, alega que possui inscrição na Cohab/SP desde o ano de 2007 para a obtenção de financiamento para aquisição de casa própria, mas até o momento não obteve sucesso, embora anualmente promova a atualização de seu cadastro. 



    Acrescenta que possuía um imóvel no bairro de Paraisópolis do qual foi desalojada pelo Poder Público em 2008, mediante indenização de R$ 5000,00, e agora reside com quatro filhos, sem ajuda de custo do genitor dos menores e não possui condições financeiras para arcar com o pagamento de aluguel. 



    A tutela antecipada foi indeferida (fls. 38/39). 



    Pois bem. Nada obstante este relator se compadecer das agruras e dificuldade de quem peleja para alcançar o tão almejado sonho da casa própria, não se pode descurar que, na hipótese, a relação havida é entre um particular e um ente da Administração Pública. 



    E, como não se desconhece, porque de meridiana compreensão, a Administração Pública e os entes que a compõe se sujeitam ao princípio da legalidade, de forma que a eles só é permitido fazer o que a lei autoriza, ao contrário do que ocorre na esfera particular, onde se permite tudo que a lei não proíba de forma expressa. 



    A corré Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo Cohab é uma sociedade de econômica mista municipal, incumbida da execução do Plano Nacional de Habitação na Comarca de São Paulo e na região circunvizinha e, nesse passo, se sujeita à legislação do ente municipal, com relação à política habitacional. 



    O artigo 30, da Constituição Federal, estabelece em seu inciso I que compete ao Município legislar sobre assunto de interesse local. 



    As ações afirmativas destinam-se a compensar e combater as desigualdades fáticas seja econômica ou de outra natureza, como as deficiências garantindo aos beneficiados as mesmas condições de competição, que por questões peculiares lhe foi tolhida. 



    Contudo, há que ser observado o estabelecido por legislação específica, aprovada por meio de processo legislativo próprio, obstando que a ação afirmativa consubstancia-se em perniciosa discriminação negativa. 



    Em outras palavras, beneficiar a autora em detrimento de outros que estão em igual situação é desprezar o princípio da isonomia.



    (...)



    Ademais, incontroverso nos autos que a autora encontra-se apta e participando das seleções, respeitando-se este princípio constitucional.



    (...)”. (eDOC 9 – ID: 600e2929, p. 17-20)



    Inicialmente, anoto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas, como regra, apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando subsistente ofensa a garantias fundamentais dos jurisdicionados. 



    Nesse sentido, no julgamento do tema 698 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 684.612, esta Corte constitucional limitou a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, para fixar que, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve-se apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (RE 684612, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.08.2023)  



    Na espécie, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte constitucional quanto à imposição de obrigação de fazer, não tendo sido constatada a situação excepcionalíssima a atrair a atuação do Poder Judiciário.



    Efetivamente, a improcedência do pedido formulado na ação sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto aos fatos narrados e provados na inicial.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Poder Judiciário. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. 4. Hipótese em que comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação de política pública municipal. 5. Inadmissibilidade do reexame dos fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. (...)” (ARE 1418831 AgR, Rel. min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.06.2023 - grifo nosso)  



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...)” (ARE 1412280 AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023 - grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente